Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-54.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000436-54.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s):

APELADO: JOAO CARLOS DE SOUZA

Advogado(s):VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. DEFINIÇÃO DO CARGO OCUPADO. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados por servidor público municipal, exequente da obrigação de fazer e pagar reconhecida em ação de conhecimento. O título judicial transitado em julgado reconheceu o direito à progressão horizontal em três referências, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei Municipal nº 1.520/1997, com pagamento das diferenças remuneratórias. O Município impugnou os cálculos, alegando que o servidor estaria utilizando base de cálculo incompatível com o cargo efetivamente ocupado, resultando em excesso de execução. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a discussão sobre o cargo efetivamente ocupado pelo servidor para fins de cálculo da progressão; e (ii) determinar se a sentença homologatória deve ser anulada diante da necessidade de dilação probatória para apuração da base de cálculo correta.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de conhecimento transitada em julgado reconhece o direito do servidor à progressão de três referências dentro da própria classe, sem especificar o cargo, faixa, nível, fator de multiplicação ou código funcional, limitando-se a decisão ao aspecto jurídico da progressão.

A definição do cargo efetivamente ocupado pelo servidor é questão fática essencial à liquidação do julgado, não enfrentada na fase de conhecimento, e, por isso, não coberta pela coisa julgada, tampouco alcançada por preclusão.

A alegação de excesso de execução, com base em erro na identificação da base de cálculo, é cabível nos termos do art. 525, §1º, IV, do CPC, sendo legítima a impugnação apresentada pelo Município.

Diante da divergência entre os documentos apresentados pelas partes quanto ao cargo, código funcional e faixa salarial, revela-se imprescindível a dilação probatória, com a produção de prova documental e, se necessário, perícia, para correta identificação da base de cálculo.

A homologação dos cálculos sem o esclarecimento sobre o cargo efetivamente ocupado compromete a exatidão da liquidação, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução no juízo de origem.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso provido parcialm
ente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8000436-54.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e, como apelado,
JOÃO CARLOS DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, para anular a sentença que homologou os cálculos e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)